Tribunal: TJSP
Processo: 2276846-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO. EXCESSO DE PRAZO DO PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL FALTA GRAVE. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de excesso de prazo. Paciente agraciado com a progressão ao regime intermediário em 18 de novembro de 2019. Cumprimento em regime semiaberto sustado cautelarmente em 27 de março de

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO. EXCESSO DE PRAZO DO PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL FALTA GRAVE. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de excesso de prazo. Paciente agraciado com a progressão ao regime intermediário em 18 de novembro de 2019. Cumprimento em regime semiaberto sustado cautelarmente em 27 de março de 2020, em razão da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em evasão do CPP do Porto Feliz/SP, em 16 de março de 2020. Os autos de execução aportaram no Juízo de origem somente em 9 de setembro de 2020, oriundos da Comarca de Itu/SP, data em que a douta autoridade apontada como coatora determinou à equipe presencial limitada providências para viabilizar decisão sobre eventual regressão formal de regime e demais penalidades previstas na Lei de Execução Penal. 2. Providências adotadas pela D. Autoridade impetrada para apreciação da situação prisional, na situação limitada peculiar à atual fase de pandemia. 3. Não conhecimento quanto à análise do mérito da decisão que sustou cautelarmente o cumprimento da pena em regime semiaberto. O habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. 4. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276846-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI e Paciente
DANIEL SANTANA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
2
VOTO:
008883
HABEAS CORPUS:
2276846-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES
RITA PAULA DEZZOTTI
PACIENTE:
DANIEL SANTANA SOUZA
COMARCA:
SOROCABA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(execução no 939.464)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUSTAÇÃO
CAUTELAR
DO
REGIME
SEMIABERTO.
EXCESSO
DE
PRAZO
DO
PROCEDIMENTO
INSTAURADO
PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL FALTA GRAVE.
PRETENDIDA
CASSAÇÃO
DA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de excesso de
prazo. Paciente agraciado com a progressão ao
regime intermediário em 18 de novembro de
2019. Cumprimento em regime semiaberto
sustado cautelarmente em 27 de março de 2020,
em razão da suposta prática de falta disciplinar de
natureza grave, consistente em evasão do CPP do
Porto Feliz/SP, em 16 de março de 2020. Os autos
de execução aportaram no Juízo de origem
somente em 9 de setembro de 2020, oriundos da
Comarca de Itu/SP, data em que a douta
autoridade apontada como coatora determinou à
equipe presencial limitada providências para
viabilizar decisão sobre eventual regressão
formal de regime e demais penalidades previstas
na Lei de Execução Penal. 2. Providências
adotadas pela D. Autoridade impetrada para
apreciação da situação prisional, na situação
limitada peculiar à atual fase de pandemia. 3. Não
conhecimento quanto à análise do mérito da
decisão que sustou cautelarmente o cumprimento
da pena em regime semiaberto. O habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais
à execução da pena, para reforma de sentença
condenatória, em substituição ao recurso cabível
ou para emprestar celeridade ao julgamento de
pleito deduzido pela via adequada, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade constitucional.
Precedentes.
4.
Impetração
parcialmente
conhecida e, nessa extensão, denegada a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
3
Os advogados JOÃO LUCAS DOURADO DE
MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI impetram o presente writ de habeas corpus
repressivo, com pedido de liminar, em favor de DANIEL SANTANA SOUZA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SOROCABA, que, em 27/03/2020,
sustou cautelarmente o regime semiaberto em razão da prática de falta
disciplinar, mas, até o momento, não se pronunciou a respeito do procedimento
apuratório em questão.
Pleiteiam, liminarmente e ao final, o
afastamento da sustação cautelar de regime, com a colocação do paciente no
regime aberto, ante o preenchimento dos requisitos para a progressão ao novo
regime. Almejam, outrossim, a declaração de nulidade do procedimento
apuratório, por vícios processuais, ou o reconhecimento da decadência quanto
ao direito estatal de perseguir a falta disciplinar objeto de apuração, já que o
processo administrativo não foi concluído no prazo legal de dez dias (RIP/SAP,
art. 62, § 3o). Asseveram que, em 16/03/2020, ocorreu uma rebelião no CPP de
Porto Feliz/SP e o paciente foi acusado de fuga. Aduzem que o procedimento
apuratório já foi concluído, mas, passados mais de oito meses, não houve
pronunciamento judicial a respeito da falta disciplinar imputada ao paciente,
incorrendo a autoridade coatora em excesso de prazo e, ainda, em abuso de
poder (Lei no 13.869/19, art. 9o, caput e parágrafo único, I). Sustentam que a
demora injustificada traduz excesso na execução, já que o paciente é mantido
em regime mais grave a que faz jus, em nítida violação aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
4
razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, da humanização
das penas e do devido processo legal, além da afronta ao sistema progressivo de
cumprimento de penas. Quanto ao procedimento apuratório, acenam para a
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve
acompanhamento de defesa técnica durante a realização dos atos processuais e
da oitiva das testemunhas, além da falta de citação oportuna do paciente,
tolhendo-lhe o direito de acompanhar o procedimento administrativo desde o
seu nascedouro. Por fim, alegam que o paciente tomou ciência do teor da
imputação somente no dia do seu interrogatório, prejudicando sobremaneira o
exercício da autodefesa (fls. 1/14).
A liminar foi indeferida (fls. 94/97),
prestadas as informações de praxe (fls. 100/103), tendo a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo não
conhecimento ou denegação da ordem (fls. 106/115).
É o relatório.
Não há excesso de prazo a ser
reconhecido.
Conforme se verifica das informações
prestadas (fls. 100/103), o paciente foi agraciado com a progressão ao regime
intermediário em 18 de novembro de 2019. No entanto, o cumprimento da pena
em regime semiaberto fora sustado cautelarmente em 27 de março de 2020, em
razão da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
5
evasão do CPP do Porto Feliz/SP, em 16 de março de 2020. Os autos de
execução aportaram no Juízo de origem somente em 9 de setembro de 2020,
oriundos da Comarca de Itu/SP, data em que a douta autoridade apontada como
coatora determinou à equipe presencial limitada
atuando no sistema de
rodízio em expediente reduzido (Prov. CSM 2564/2020 e 2583/2020)
,
solicitação dos respectivo procedimento disciplinar instaurado, devidamente
concluído ou impressão e juntada do citado expediente aos autos de execução,
se o caso, com posterior abertura de vista às partes para manifestação, a fim de
se viabilizar decisão por parte do Juízo de origem acerca de eventual regressão
formal de regime e demais penalidades previstas na Lei de Execução Penal.
Verifica-se, portanto, que o MM. Juiz a
quo tem tomado todas as medidas cabíveis para a conclusão do procedimento
apuratório disciplinar instaurado na origem, dadas as circunstâncias atuais da
crise sanitária que assola todo o mundo e, ainda, as condições complexas do
caso em análise.
Como
bem
pontuado
pela
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, o que ora adoto como razão de decidir, “... para
além de a pandemia de Covid-19 ter imposto novo regime de trabalho às varas
judiciais, inclusive com fechamento de fóruns, circunstâncias que atravancou o
deslinde de autos físicos, o caso concreto trata de fuga de centenas de presos,
situação atípica e que motivou, consequentemente, a instauração de
centenas de procedimentos administrativos. Ora, é evidente que a apuração
de fuga de mais de quinhentos detentos impõe menor celeridade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
6
tramitação do feito, sem que se possa atribuir o retardamento à inércia ou à
desídia do Poder Judiciário” grifo meu.
Pontua-se que os prazos não são fatais e,
ocorrendo justo motivo, como no caso procedimento disciplinar complexo em
que se apura a participação do paciente em episódio de fuga de, ao menos, 594
detentos, do Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP , não há que
se falar em coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque só se tem por
configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do
feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a
instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos, não havendo,
pois, que se falar em ofensa ao princípio da razoável duração do processo, além
de não ser possível atribuir ao Juízo a demora reclamada na inicial, que tem
conduzido o feito diligentemente, conforme se observa nos autos de origem.
Por outro lado, quanto ao mérito da
decisão que determinou a sustação cautelar do cumprimento da pena em
regime intermediário, a impetração não comporta conhecimento.
Isso porque o habeas corpus não pode,
em regra, ser manejado para questões incidentais à execução, sob pena de
desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, transformando-a em
verdadeira substituta de recursos legalmente previstos para impugnar
determinadas decisões judiciais, sequer podendo ser entendido como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore, ou mesmo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
7
emprestar celeridade ao julgamento de pretensão deduzida pela via adequada.
Entender de modo contrário seria retirar
do habeas corpus sua importância e magnitude como garantia fundamental
expressamente prevista na Constituição Federal para tutela da liberdade de
locomoção, contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva (CF, art. 5o,
LXVIII).
Nesse
sentido,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal, em estudo pormenorizado do tema, expôs os efeitos que o
desvirtuamento do habeas corpus causa à máquina judiciária, comprometendo,
por consequência, valores caros à sociedade, como o acesso à Justiça e a
razoável duração do processo:
“[...]Embora restrito seu cabimento, segundo a
Constituição, a casos de prisão ou ameaça de prisão, passou-
se a admiti-lo como substitutivo de recursos no processo
penal, por vezes até mesmo sem qualquer prisão vigente ou
sem ameaça senão remota de prisão. A pauta, aliás, desta
Primeira Turma, com mais de uma centena de habeas
corpus sobre os mais variados temas, poucos relacionados
à impugnação da prisão ou efetiva ameaça de, é ilustrativa
do desvirtuamento do habeas corpus . O desvirtuamento do
habeas corpus também tornou sem sentido o princípio da
exaustividade dos recursos no processo legal. De nada
adianta a lei prever um número limitado de recursos
contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias se
se entender sempre manejável o habeas corpus. A par de
notório que a possibilidade de recorrer contra toda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
8
qualquer decisão interlocutória é fatal para a duração
razoável
do
processo
também
assegurada
constitucionalmente, há verdadeira avalanche de habeas
corpus a submeterem a mesma questão, sucessiva e até
concomitantemente,
a
diferentes
tribunais.
O
desvirtuamento do habeas corpus tem efeito ainda mais
grave nos Tribunais Superiores, diante das funções
precípuas quer do Superior Tribunal de Justiça - a última
palavra na interpretação da lei federal
quer desta
Suprema Corte - a guarda da Constituição. A preservação
da racionalidade do sistema processual e recursal, bem
como a necessidade de atacar a sobrecarga dos Tribunais
recursais e superiores, desta forma reduzindo a morosidade
processual
e
assegurando
uma
melhor
prestação
jurisdicional e a razoável duração do processo, aconselham
seja retomada a função constitucional do habeas corpus,
sem o seu emprego como substitutivo de recurso no
processo penal. [...]” (STF, Primeira Turma, HC 104.045/RJ,
Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012, Dje 06.09.2012,).
Entendimento também encampado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] O habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais. Atual entendimento adotado no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(STJ, Sexta Turma, HC 265.149/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. em 16.04.2013, Dje de 29.04.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
9
“[...] Os Tribunais Superiores restringiram o uso
do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo
de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. [...]”
(STJ, Quinta Turma, HC 199.695/MS, Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. em 05.11.2013, DJe de 11.11.2013).
Aliás, não é outro o posicionamento
adotado por esta colenda Câmara. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de
benefícios como unificação de penas, progressão de regime,
comutação de penas e livramento condicional - Meio
processual
inadequado
-
Incabível
o
exame
do
preenchimento dos requisitos legais exigidos na via estreita
do writ - Existência de recurso específico - Inexistência de
ilegalidade manifesta - Análise a ser realizada pelo juízo da
execução - Ordem não conhecida.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Criminal, HC no 0009071-02.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Cláudio Marques, j. 17.05.2018, Dje 21.05.2018)
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
UNIFICAÇÃO DE PENAS WRIT UTILIZADO COMO
SUBSTITUTO
DO
RECURSO
DE
AGRAVO
INDEFERIMENTO.
O
habeas
corpus
dirigido
ao
Tribunal não é meio adequado para acelerar o
processamento de eventual pedido de benefícios.
Portanto, cabe o seu indeferimento liminar, na forma
do artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo
248 do Regimento Interno desta Egrégia Corte.” (TJSP,
15a Câmara de Direito Criminal, HC no 0011516-
90.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Willian
Campos,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276846-45.2020.8.26.0000 -Voto no 008883
10
05.04.2018, Dje 09.04.2018)
E, segundo jurisprudência do extinto
Tribunal de Alçada Criminal, também “não é o remédio heroico instrumento
adequado para apressar a tramitação de processos ou a prática de atos
processuais” (Julgados do Tacrim 25/142, 36/99, 38/91, 39/94, 40/52, 45/401,
52/85 e 53/464).
Ressalto, ademais, que não se vislumbra,
nem em tese, violência ou coação ilegal na liberdade da paciente a justificar
eventual concessão de ofício da ordem. Neste ponto, oportuno o magistério do
Desembargador Guilherme de Souza Nucci, em sua consagrada obra “Código de
Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 16a edição, pg. 1420: “Não se admite,
no entanto, o habeas corpus, quando envolver exame aprofundado das provas,
como ocorre no caso de progressão de regime de réu condenado, por exigir a
análise de laudos e colheita de vários pareceres. Nesta última hipótese, somente
cabe a impetração e conhecimento do writ, quando a decisão de indeferimento do
juiz é considerada teratológica, pois todos os exames foram feitos e todos os
pareceres favoráveis já constam nos autos”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora